Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-66.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000583-66.2019.8.14.0094

APELANTE: AUREA DA CONCEICAO FERREIRA E FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000583-66.2019.8.14.0094

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

AGRAVANTE: AUREA DA CONCEIÇÃO FERREIRA E FERREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. PLEITO DE MAJORAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interno interposto por Áurea da Conceição Ferreira e Ferreira contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0000583-66.2019.8.14.0094, negou provimento ao recurso interposto exclusivamente para majorar a indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a condenação de repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), com correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês e verbas de sucumbência. A agravante pleiteia a majoração para R$ 40.000,00, sob alegação de irrisoriedade da quantia arbitrada, descompasso com a jurisprudência e desconsideração da sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável. O agravado, BANCO PAN S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, mostra-se irrisório a ponto de justificar majoração, especialmente diante da alegada hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Rejeitou-se a preliminar de necessidade de renovação de procuração, por inexistirem exigências de poderes especiais na hipótese.

4.Superou-se o óbice formal de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º), em homenagem à instrumentalidade das formas.

5.A fixação do quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a desproporcionalidade em relação ao ofensor.

6.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que descontos indevidos de pequeno valor, quando não acompanhados de circunstâncias agravantes (como inscrição indevida em cadastros restritivos ou repercussão pública), configuram mero aborrecimento, não ensejando majoração do dano moral.

7.No caso concreto, os descontos (R$ 19,00) não foram de monta relevante e não houve comprovação de abalo moral exacerbado ou inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica a manutenção da indenização em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

9.Descontos indevidos de pequeno valor em benefício previdenciário, desacompanhados de circunstâncias agravantes, configuram mero aborrecimento, não justificando majoração do quantum indenizatório.

10.A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso é relevante, mas não autoriza, por si só, a fixação de valores desproporcionais a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021, § 1º. CF/1988, art. 5º (implícito – direito de acesso à justiça). CDC, art. 14 (responsabilidade objetiva do fornecedor – implícito no fundamento).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/11/2020, DJe 30/11/2020.STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/04/2019, DJe 24/04/2019.STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/05/2022, DJe 23/06/2022.STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000583-66.2019.8.14.0094

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

AGRAVANTE: AUREA DA CONCEIÇÃO FERREIRA E FERREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Áurea da Conceição Ferreira e Ferreira contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0000583-66.2019.8.14.0094, negou provimento ao apelo interposto exclusivamente para majorar a indenização por dano moral fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, a condenação de repetição de indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), com correção pelo INPC e juros de 1% a.m., além das verbas de sucumbência.

A agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, buscando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob o argumento de que a quantia arbitrada seria irrisória e dissonante da jurisprudência pátria, especialmente diante da sua condição de hipervulnerabilidade como consumidora idosa. Argumenta que a decisão monocrática contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de violar o direito constitucional ao acesso à justiça.

O agravo interno foi devidamente contra-arrazoado pelo BANCO PAN S.A., conforme Id. 24164462, que defende a manutenção da decisão combatida e o desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (Relator):

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise das preliminares arguidas nas contrarrazões:

1. Da necessidade de renovação da procuração

A alegação de necessidade de renovação da procuração não encontra, nesta fase recursal, elemento concreto que obste o exame do agravo, notadamente porque os poderes gerais para o foro têm sido reputados
suficientes
para a interposição e sustentação de recursos, salvo hipótese de poderes
especialíssimos
(o que não é o caso).
Rejeito
, pois, a preliminar defensiva.

1.

2. Preliminar de Não Conhecimento do Agravo Interno por Ausência de Impugnação Específica

Examinando as razões do agravo, verifica-se que a agravante reitera a tese de hipervulnerabilidade e o caráter pedagógico da indenização, sem, contudo, enfrentar especificamente o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a
falta de elementos concretos que demonstrem abalo anímico qualificado ou consequências que extrapolem o mero dissabor
, e a ausência de rebate ao cotejo com a jurisprudência indicada na decisão agravada para justificar o
quantum
indenizatório.

Em hipóteses assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica, por analogia, a Súmula 182 ("Não se conhece do agravo quando a petição não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada"), o que tem sido reiterado também em agravos internos.

Assim, haveria, de fato, um óbice formal ao conhecimento do agravo interno por violação ao art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige que "a petição do agravo interno será dirigida ao relator, que intimará o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o recurso. § 1º A petição deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

No entanto, em homenagem à instrumentalidade das formas e para evitar supressão de debate, decido superar o óbice formal e passo à análise do mérito em caráter subsidiário, conforme postulado nas contrarrazões, reforçando a decisão monocrática anterior.

2. Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, pretendendo a agravante a sua majoração sob o argumento de tratar-se de montante irrisório e destoante da jurisprudência em casos análogos envolvendo consumidores idosos e hipervulneráveis, ao passo que o agravado pugna pela manutenção da decisão, alegando inexistência de abalo moral relevante e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática, ao analisar o pleito de majoração dos danos morais, consignou que o instituto jurídico não reflete preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor/constrangimento/aborrecimento indevidamente deflagrado, sendo mecanismo que visa, a um só tempo, à minoração do sofrimento da vítima e à dissuasão de condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente.

Outrossim, a decisão ressaltou que, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, deve-se ter senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa. A fixação deve atender às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidar que o desiderato é compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido da parte.

A decisão monocrática ressaltou a importância de que a indenização por danos morais não represente um enriquecimento sem causa para a vítima, nem um empobrecimento desproporcional para o ofensor. Ponderou que, embora a responsabilidade objetiva da instituição financeira em relações de consumo seja inconteste, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade, não se confundindo com mero aborrecimento.

Conforme julgados do STJ, a fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes. A Corte Superior tem reiteradamente decidido que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor.

Nesse sentido, transcrevo novamente os julgados invocados na decisão monocrática, que demonstram a posição do STJ e que servem de paradigma para a presente análise:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)(grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.
2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)(grifei)

No presente caso, o valor dos descontos indevidos não foi de monta elevada, R$19,00 (dezenove reais), o que, de certa forma, mitiga o impacto direto na subsistência da agravante de modo a justificar uma indenização em valor excepcional. Além disso, não houve comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outras intempéries graves que superassem o mero aborrecimento, conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência. A decisão monocrática ponderou que a agravante não demonstrou circunstâncias agravantes que justificassem o pleito de majoração para R$ 40.000,00.

Embora a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa seja um fator relevante na análise de casos envolvendo instituições financeiras, o
quantum
indenizatório deve sempre observar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, evitando excessos que desvirtuem a finalidade compensatória e pedagógica da indenização. O valor de R$ 2.000,00, embora possa parecer modesto para a agravante, não se revela irrisório diante da ausência de elementos que comprovem um abalo moral exacerbado, além do que o mero dissabor e transtorno.

A jurisprudência do E. TJPA, embora apresente julgados com valores superiores, também reflete a preocupação em individualizar a análise e evitar o enriquecimento sem causa. No caso concreto, os elementos apresentados não justificam a alteração da quantia fixada, que se mostra adequada à gravidade dos fatos e aos parâmetros de indenização em situações semelhantes, sem desconsiderar a responsabilidade da instituição bancária.

Diante do exposto, e em conformidade com as premissas firmadas pela jurisprudência do STJ e as peculiaridades do caso concreto, entendo que a decisão monocrática agiu corretamente ao manter o valor da indenização.

Ante o exposto, e superado o óbice formal em homenagem à instrumentalidade,
CONHEÇO
do Agravo Interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025